Tribunal: TJDFT
Processo: 0722984-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. tráfico de drogas. causa de diminuição. tráfico privilegiado. requisitos. ausência. dosimetria da pena. valoração negativa. conduta social. bis in idem. inexistência. fração de aumento. adequação. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; (ii) avaliar a adequação da valoração negativa da conduta social e eventual ocorrência de bis in idem; (iii) examinar a legalidade da fração de aumento da pena aplicada em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.
III. Razões de Decidir
3. É incabível a causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado quando demonstrada a dedicação dos réus a atividades criminosas, evidenciada por histórico de atos infracionais análogos a crimes graves e recentes, confissão de traficância habitual e nova prisão de uma das corrés por fato de igual natureza delitiva, praticado em circunstâncias semelhantes.
4. Mostra-se adequada a valoração negativa da conduta social diante da prática do delito durante o cumprimento de pena por crime pretérito, especialmente sob monitoramento eletrônico, circunstância que demonstra inequívoco desrespeito aos institutos penais e à confiança do Estado, não prosperando a alegação de bis in idem, pois eventual apuração de falta grave na execução penal insere-se em esfera autônoma, com finalidade distinta.
5. O legislador não fixou critérios objetivos para o aumento da pena-base, conferindo ao magistrado discricionariedade para estabelecer a reprimenda conforme as peculiaridades do caso concreto, não havendo imposição para adoção de fração mais benéfica.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigo 33, caput e § 4o; Código Penal, artigo 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.671.178/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 5/8/2025, DJe 14/8/2025; TJDFT, Acórdão no 2047769, Apelação Criminal no 0706461-69.2023.8.07.0001, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17/9/2025, DJe 1o/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2075266, Apelação Criminal no 0711069-19.2024.8.07.0020, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 2/12/2025, DJe 16/12/2025; STJ, AgRg no AREsp no 2.169.349/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6a Turma, j. 27/6/2023, DJe 30/6/2023; TJDFT, Acórdão no 1958623, Apelação Criminal no 0700326-12.2021.8.07.0001, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23/1/2025, DJe 5/2/2025; TJDFT, Acórdão no 1917741, Apelação Criminal no 0713279-03.2024.8.07.0001, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 5/9/2024, DJe 18/9/2024.